Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-30.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000045-30.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS - CPF: 486.951.221-15 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), GONCALO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 429.362.921-15 (APELADO), ABEL DE ARRUDA - CPF: 900.955.531-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS LEITE - CPF: 621.757.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – HORAS EXTRAS - COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO FORMALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO EM PECÚNIA - REFLEXOS SOBRE VERBAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTENTO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há que se falar em omissão.

2. A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto da decisão, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS E OUTROS, mantendo-se incólume a sentença de instância singela.

Em suas razões recursais o embargante alega que
“a omissão é relevante, pois a análise das compensações de horário e da confiabilidade dos cálculos são aspectos essenciais para a aplicação do Decreto Estadual n.º 322/2003, que privilegia a compensação de horas extras por folgas em detrimento do pagamento em pecúnia”.

Discorre
que “há contradição evidenciada ao reconhecer que os registros de ponto eram incompletos e que o laudo pericial baseou-se em uma análise média para suprir essas lacunas”

Verbera que
“o acórdão admite implicitamente que os dados não eram suficientes para apuração exata, contudo, validou o resultado da perícia sem enfrentar adequadamente o questionamento da UNEMAT sobre a confiabilidade desse método”.

Sustenta, ainda, que
“houve obscuridade tendo em vista que não houve demonstração de que os servidores tenham solicitado a compensação das horas extraordinárias antes de ingressar com a ação judicial, o que reforçaria a tese de que o processo judicial poderia ter sido prematuro”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões inclusas (id.269817263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

Os aclaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, uma vez que a espécie recursal se presta a integrar ou aclarar a decisão judicial, quanto nesta existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior:

“[...] Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (in Curso de Direito Processual Civil, 36ª ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527)

No caso, o acórdão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais, de uma e de outra parte, com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem, porém, embasado no livre convencimento motivado, não acolheu o suscitado pela ora embargante. De maneira que a irresignação resume o seu inconformismo e intento de rediscussão da matéria, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita as hipóteses de cabimento (art. 1.022, do CPC).

Expungindo dúvidas, contudo, quanto às alegações de omissão, contradição e obscuridade na análise do Laudo Pericial e documentos constantes nos autos, calha a seguinte excerto do acórdão embargado:

“
(...)

A controvérsia submetida ao crivo desta Corte envolve questões centrais sobre a apuração e o reconhecimento de horas extras trabalhadas pelos citados servidores da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, além de seus reflexos nos direitos trabalhistas previstos em lei.

A apelação da UNEMAT apresenta, inicialmente, uma preliminar de ausência de interesse processual, a qual passo a analisar antes do mérito.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

A apelante alega a inexistência de interesse processual por parte dos apelados, sob o argumento de que as horas extras deveriam ter sido compensadas administrativamente, conforme previsão do Decreto Estadual n.º 322/2003, que veda o pagamento de horas extraordinárias em pecúnia no âmbito da Administração Pública estadual.

No entanto, não merece prosperar tal alegação.

Isto porque a compensação das horas extras trabalhadas depende de acordo formal e controle específico pela Administração, elementos que, como evidenciado nos autos, não foram implementados ou sequer demonstrados pela UNEMAT.

Os apelados não tiveram, portanto, oportunidade efetiva de compensar as horas extraordinárias, fato que configura falha administrativa e legitima a busca pela reparação judicial.

Outrossim, verifica-se que ausência de acordo para a compensação é corroborada pelo laudo pericial, que analisou detalhadamente as fichas de ponto e não identificou qualquer evidência de que os apelados tenham usufruído de folgas ou qualquer outro mecanismo de compensação pelas horas trabalhadas em regime extraordinário. (ID 226874726)

Além disso, a jurisprudência é clara ao estabelecer que, na ausência de controle formalizado e de meios adequados para compensação, a contraprestação pecuniária é devida, conforme princípios constitucionais que vedam o enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 7º, XIII e XVI, da Constituição Federal).

Portanto, a preliminar de ausência de interesse processual não encontra amparo legal ou fático, razão pela qual deve ser rejeitada.

Do Mérito

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito, de modo que após análise detida dos autos, com especial atenção às provas produzidas, passo a fundamentar as razões que sustentam meu entendimento pelo desprovimento do recurso.

Sobre a jornada extraordinária de trabalho, o art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, ao elencar os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, não apenas garante uma compensação justa ao trabalhador pelo esforço adicional, mas também visa desestimular o uso desproporcional do trabalho extraordinário, reforçando a proteção à dignidade do trabalhador.

Outrossim, artigo 39, §3º amplia a aplicabilidade do direito previsto no art. 7º aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. A norma consagra, ainda, que tais servidores também têm direito a uma série de benefícios previstos originalmente aos trabalhadores do setor privado, incluindo as remunerações por serviço extraordinário (art. 7º, XVI). Essa disposição evidencia a intenção do constituinte de tratar o trabalho no serviço público com as mesmas condições de proteção previstas para a iniciativa privada, reforçando a isonomia e a valorização do trabalho.

Nesse passo, verifica-se que a Lei Complementar estadual nº 04/1990, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe:

“(...)

Art. 92 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 93 Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme se dispuser em regulamento.

Outrossim, Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, que regulamenta a carreira dos profissionais da Educação Básica de Mato Grosso prescreve que:

Art. 7º
São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC 206/05).

II - Apoio Administrativo Educacional:

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (Acrescentado pela LC 206/05)

Nesse contexto, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apresentados deixam clara a aplicabilidade do direito à remuneração diferenciada para o serviço extraordinário no caso específico, assegurando, com respaldo na norma suprema, o direito dos servidores públicos à proteção remuneratória por esforço adicional.

Na espécie, a sentença atacada chegou à conclusão de que os autores, ora apelados, realizaram jornada de trabalho além do previsto em lei, conforme laudo pericial e planilhas atualizadas, fazendo jus, portanto, as horas extras.

Com razão, uma vez que a prova pericial realizada analisou as fichas de ponto, documentos financeiros e aplicou os índices de correção IPCA-E e Selic, em conformidade com os parâmetros legais. O laudo pericial demonstrou a realização de horas extras pelos apelados, apuradas por meio de uma metodologia consistente, que considerou os registros disponíveis. (ID 226874726)

Dentre as os quesitos respondidos destaca-se os seguintes:

1) Se o autor efetivamente realizou horas extras, além do limite de sua jornada habitual de trabalho, no período mencionado na inicial?
RESPOSTA:
Sim, como consta em planilha de acordo com o cartão ponto.

2) Averiguar se havia alguma jornada de trabalho diferenciada (por exemplo 12 x 36)?
RESPOSTA:
Sim, foi constado de acordo com o cartão ponto jornada de 12 x 36

3) Descontar as horas abonadas e não trabalhadas?
RESPOSTA:
Sim Assim, considerando que restou apurado pelo laudo pericial a existência de horas trabalhadas e que não foram pagas, esta magistrada entende que são devidas ao requerente, inclusive os reflexos incidentes sobre as férias, adicional de 1/3 de férias e 13º (décimo terceiro) salário.

4) Confrontar o total de horas trabalhadas com o saldo de horas a trabalhar?
RESPOSTA:
Sim, confrontado como segue tabela integrante das planilhas de cálculos.

Inobstante a prova pericial produzida nos autos, a apelante se opõe à sentença sustentando que o pagamento de horas extras em pecúnia seria vedado pelo Decreto Estadual n.º 322/2003, que assim dispõe:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a execução de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica proibida, no âmbito do Poder Executivo do Estado e Mato Grosso, a realização de despesas decorrentes serviços extraordinários.

Art. 3º
Os serviços extraordinários deverão ser compensados durante a jornada de trabalho normal nos dias subseqüentes.

Art. 4º Os serviços extraordinários somente serão realizados, respeitado o limite legal, para atender necessidade imperiosa decorrente de:

I - força maior;

II - serviços inadiáveis; ou

III - relevante interesse público.

Art. 5º (...)

Art. 6º O pagamento dos serviços extraordinários dependerá de:

I - prévia manifestação:

a) da Secretaria de Estado de Administração, quanto à legalidade;

b) da Secretaria do Estado de Fazenda, quanto à disponibilidade financeira;

c) da Secretaria de Estado de Planejamento e coordenação Geral, quanto à disponibilidade orçamentária;

II - prévia autorização do Governador do Estado.

Como se vê, pelo art. 3º do Decreto Estadual n.º 322/2003,
“os serviços extraordinários deverão ser compensados durante a jornada de trabalho normal nos dias subsequentes”,
ou seja, deve haver a compensação de horas extraordinárias por meio de folgas ou o pagamento com prévia manifestação e autorização.

Contudo, inexiste qualquer acordo formal nesse sentido, conforme demonstrado nos autos, o que inviabiliza a aplicação automática do referido decreto.

Em outras palavras, a apelante não apresenta evidências de que tenha viabilizado a compensação das horas laboradas pelos servidores em sobrejornada.

Quanto à alegação de que os cartões de ponto seriam incompletos, vê-se que o método adotado para apuração das horas extras baseou-se nos cartões de ponto anexados aos autos, os quais, mesmo apresentando eventuais lacunas, foram interpretados de forma técnica pela perita, com o objetivo de garantir a mais justa correspondência entre o trabalho realizado e o direito à remuneração.

Isto porque a ausência de registro integral em algumas fichas de ponto foi compensada por uma análise média, dado que a impossibilidade de apresentação de provas integrais, por si só, não pode ser imputada exclusivamente aos reclamantes, sobretudo em casos envolvendo Administração Pública, em que a guarda e controle dos registros repousam sobre o empregador.

Ou seja, a perícia utilizou-se de análise técnica para garantir o cálculo mais justo possível, respaldando-se inclusive na média das horas extraordinárias realizadas, concluindo pela inexistência de comprovação de compensação das horas extras laboradas, o que fortalece a legitimidade do pleito dos apelados.

Diante disso, tem-se que a ausência de compensação administrativa é fator relevante, especialmente porque o Decreto Estadual n.º 322/2003, que regula a compensação em folgas no âmbito da Administração Pública estadual, depende de formalização e controle que não foram demonstrados pela apelante.

Logo, sem comprovação de que os servidores gozaram das folgas compensatórias, o direito à contraprestação pecuniária pelas horas extras realizadas é inequívoco, conforme o disposto nos artigos 7º, XIII e XVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
HORAS EXTRAS
E ADICIONAL NOTURNO –
COMPROVAÇÃO
–
PROVAS DOCUMENTAIS
E TESTEMUNHAIS -
NÃO APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS DE FREQUÊNCIA PELO MUNICÍPIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É necessária a prova efetiva da situação fática de trabalho extraordinário para o servidor público fazer jus ao recebimento das horas extras e do adicional noturno.
No caso dos autos, restou comprovado, através do acervo probatório produzido, em especial a prova testemunhal, que o servidor faz jus ao recebimento das horas extras
e do adicional noturno. 2.
A ausência de comprovação do Município quanto a jornada de trabalho realizada pelo servidor implica na presunção relativa da jornada de trabalho declinada
na petição inicial.

(...)

(TJ-MT - APL: 000149607200781101091419592015 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/07/2018)

A prova pericial também apurou os reflexos salariais decorrentes das horas extras, incluindo as férias acrescidas de um terço constitucional, o décimo terceiro salário e demais direitos correlatos, em estrita observância às normas legais. Este aspecto reforça a regularidade da sentença, que seguiu parâmetros técnicos e jurisprudenciais adequados.

Por fim, destaco que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme determinado na sentença, encontra amparo no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O percentual estabelecido é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos patronos das partes, razão pela qual não comporta qualquer alteração.

Assim, à luz do exposto e considerando que a sentença analisou de forma acertada os elementos probatórios e as normas legais aplicáveis, deve essa ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, mantendo-se a sentença em todos os seus termos”.
(id.260771679)

Além do mais, é de se observar que os embargados realizaram jornada de trabalho além do previsto em lei, conforme se vê no nos documentos da exordial, bem como no laudo pericial (id.117977689) e planilhas atualizadas (id.117979402, 117979405 e 117979411) fazendo jus, portanto, às horas extras.

Assim, considerando que restou apurado pelo laudo pericial a existência de horas trabalhadas e que não foram pagas, são devidas aos embargados, inclusive os reflexos incidentes sobre as férias, adicional de 1/3 de férias e 13º (décimo terceiro) salário.

Imperioso registrar que, consoante entendimento pacífico do STJ, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

O que se observa nos autos é que o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado no v. acórdão recorrido, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido na ação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos do art. 1.022 do CPC.

No tocante a multa por litigância de má-fé, por não se tratar de recurso temerário, concluo que não é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025